Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730746-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JAIR ANTONIO SPEGIORIM, MARIA DO SOCORRO DE SALES SPEGIORIM, MARCELO ANTONIO MESQUITA DE ARAUJO, EDILENE DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de JAIR ANTONIO SPEGIORIM, MARIA DO SOCORRO DE SALES SPEGIORIM, MARCELO ANTÔNIO MESQUITA DE ARAÚJO e EDILENE DA SILVA ARAUJO, processo n. 0005511-53.2013.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de restrição de transferência e de circulação de veículos do devedor. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 134698126 dos autos de origem): “Indefiro os pedidos formulados na petição de ID 133688728. Atente-se, o exequente, que já houve inserção das restrições de transferência sobre os veículos indicados, conforme se verifica do ID 254272232. Após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC (decisão de ID 9892610, datada de 30/07/2021). Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, após as modificações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Int.” A recorrente afirma que, no curso da ação de origem, foram identificados veículos em nome dos executados, ora recorridos, mas estes não foram encontrados. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois devido à dificuldade de localizar os veículos penhorados, faz-se necessária a restrição total de circulação e de imissão de licenciamento, via sistema RENAJUD. Pondera ainda que não foram esgotadas as possibilidades de encontrar bens dos executados. Ao final pugna pela tutela de urgência, para que, liminarmente, o processo de origem “volte a ter o seu curso normal, sem a suspensão do feito ocorrendo a marcha processual com a anotação de todas as restrições veiculares nos veículos dos Executados”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 39299506). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Ressalto que, consoante documento de ID 25427232 dos autos de origem, já consta restrição de transferência sobre os veículos, de modo a inviabilizar eventual tentativa de desfazimento dos bens. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator